Tribunal: STF
Processo: RE 257805
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-09-23
Data de publicação: 2009-09-23

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. 
   INEXISTÊNCIA.
	Não estão configuradas no acórdão embargado a 
   obscuridade, a contradição ou a omissão que autorizariam a 
   integração do julgado com fundamento nos incisos I e II do artigo
   535 do Código de Processo Civil.
	Embargos de declaração 
   rejeitados.